Tribunal: TJES
Processo: 5029561-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029561-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: KATISIELLE SILVA ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029561-10.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO:
KATISIELLE SILVA ALMEIDA, PAGSMILE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma apenas no que se refere ao arbitramento do
quantum
da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REPASSE DE PAGAMENTO PELA INTERMEDIADORA. ESTORNO DO VALOR PELA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. FATO NÃO ESCLARECIDO PELO RECORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido PICPAY, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito impugnado na demanda, determinou o desbloqueio da conta de titularidade da consumidora e o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, nota-se que, independentemente de prova do repasse (pelo PICPAY) do pagamento indicado pela Recorrida à instituição de destino, observa-se da própria defesa da corré CREDZ informação de que estornou o valor da compra contestada pela Requerente (de modo que, por consequência, deveria ter sido o saldo restituído à conta da consumidora junto ao PICPAY), fato sobre o qual não se manifesta a Recorrente, limitando-se a sustentar a suposta regularidade da cobrança pela transação cancelada, de modo que não atendeu ao ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), sobretudo em se tratando de fato negativo tanto para a parte autora (sendo impossível a comprovação por ela do efetivo repasse – e/ou estorno - da quantia impugnada).

(3). Nesse sentido, inexistindo comprovação, por parte do Recorrente, da regularidade de sua conduta, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito e quanto à obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta titularizada pela Recorrida.

(4). Por outro lado, embora entenda que os fatos narrados pela Recorrida extrapolam o mero dissabor, compreendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), ficando incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)